Tribunal: STJ
Processo: 0093145-90.2008.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116844 - CE (2023/0461480-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: NATERCIA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015057B
AGRAVADO
: MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA CHAUL BARBOSA - CE012153
CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - CE020167
RENATO AMORIM CASTRO - CE031067
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283
DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 deu-se de forma genérica,
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Os arts. 17, 345, II, do CPC; 3o e 142 do CTN não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Ausente,
portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50562924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47e38c1e-c32d-44e3-95e1-f36040841554

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47e38c1e-c32d-44e3-95e1-f36040841554

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116844 - CE (2023/0461480-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: NATERCIA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015057B
AGRAVADO
: MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA CHAUL BARBOSA - CE012153
CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - CE020167
RENATO AMORIM CASTRO - CE031067
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283
DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 deu-se de forma genérica,
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Os arts. 17, 345, II, do CPC; 3o e 142 do CTN não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Ausente,
portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE FORTALEZA contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF; e 211 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 223-225):

Documento eletrônico VDA49649577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 90131b25-157d-43e4-a38a-b4fdda3d2d76

No último tópico das razões recursais do Resp, o Município justificou,
especificamente, a omissão, em razão de se ter matéria de ordem
pública, que deveria ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Inclusive, a
característica de ordem pública da matéria arguida é o próprio objeto
das razões recursais, ao passo que ser de ordem pública já é suficiente
ao conhecimento dos embargos, nos termos do art. 1022, II/CPC.
De outra sorte, o interesse no prequestionamento também já é razão
suficiente para se caracterizar o dever do pronunciamento judicial: tal o
sentido da súmula 98 desse Colendo Tribunal. Trocando em miúdos,
Cultos Julgadores: a arguição de se tratar de matéria de ordem pública,
bem como o propósito do prequestionamento, são argumentos
específicos o suficiente à demonstração o cabimento dos embargos
declaratórios: ao argui-los, não se tem meras afirmações genéricas,
mas razões específicas à caracterização da omissão que demanda a
interposição dos aclaratórios.
[...]
Também se compreende que o prequestionamento encontra-se
caracterizado, em conformidade com o art. 1025 do CPC. Destarte,
Cultos Julgadores, o novo CPC, ao reforçar a fundamentação como
elemento de validade das decisões judiciais, mediante o
recrudescimento da dialeticidade, da cooperação entre os atores
processuais e da especificidade, atribuiu aos embargos declaratórios o
caráter de prequestionamento.
[...]
Por fim, urge contrapor-se ao fundamento de que o Município de
fortaleza não teria enfrentado os fundamentos do acórdão. Cultos
Julgadores, o Município de Fortaleza delimitou, como objeto do recurso
especial, matéria de ofício que deveria ter sido conhecida pelo Tribunal
e pelo Juiz de primeira instância, cuja aplicação seria incompatível com
o fundamento a que se chegou no acórdão.
Não operou, o Município, no vazio: inclusive, ao considerar que o
argumento, consistente no condicionamento ao gozo da imunidade ao
despacho administrativo, nos termos do art. 179/CTN, é matéria de
ofício, está, precisamente, a afastar o argumento da preclusão e da
ausência de dialeticidade: em sendo matéria de ordem pública, não há
preclusão; em sendo matéria de ordem pública, alegável de ofício, tem-
se a superação da dialeticidade.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 232-236).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA49649577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 90131b25-157d-43e4-a38a-b4fdda3d2d76

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Súmula 284 do STF
Quanto à alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que:

[...] a alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC, de forma genérica, sem
a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de
teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o
conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação
(Súmula 284 do STF) (AgInt no AREsp 1.740.605/SP, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023

No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, a importância
das alegadas omissões para o deslinde da controvérsia. Da leitura do recurso especial,
observo que a parte recorrente apenas faz alegações genéricas de omissões que não
foram sanadas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na origem.
Desse modo, a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura
da instância especial, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia,
incidindo, pois, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489, I E IV, DO CPC.
SÚMULA N. 211/STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL
SOBRE O VALOR DAS TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF E SÚMULA N. 280/STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da preliminar de violação do art. 1.022 do CPC exige
que o recorrente aponte com clareza o vício do qual padece o aresto
combatido, bem como que demonstre a relevância dele à conclusão do
julgado, de forma que, se analisado a contento, poderia levar à
alteração do resultado do julgamento. A argumentação genérica no
sentido de que houve ofensa ao art. 1.022 do CPC, consoante ocorreu
in casu, atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.263.749/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
15/6/2023

Documento eletrônico VDA49649577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 90131b25-157d-43e4-a38a-b4fdda3d2d76

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE PER
SALTUM DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO
DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta
solução da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284
/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame da alegada afronta à
per saltum
matéria normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento.
[...]
5. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n.
1.704.745/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
28/8/2023
31/8/2023
Súmula 211 do STJ
Quanto ao mais, é importante registrar que, na jurisprudência desta Corte,
para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/12/2023
7/12/2023
No caso, os arts. 17, 345, II, do CPC; 3o e 142 do CTN não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, mesmo após o julgamento
dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
Oportuno registrar que "o requisito do prequestionamento é exigido por esta
Corte Superior inclusive nas matérias de ordem pública" (AgInt no REsp n. 2.166.453
/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
).
14/4/2025
Súmula 283 do STF
Documento eletrônico VDA49649577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 90131b25-157d-43e4-a38a-b4fdda3d2d76

Conforme assentado na decisão recorrida, verifica-se que o Tribunal
recorrido assim decidiu sobre a controvérsia dos autos (fls. 121-124, grifo nosso):

De acordo com o que preceitua o Art. 1.013, §1o, do CPC/15, serão
objeto de apreciação e julgamento da apelação pelo Tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Com
efeito, a sentença deve se ater às questões debatidas nos autos, não
sendo possível, em sede de recurso apelatório, a apreciação de
matérias outras, salvo na hipótese prevista no Art. 1.014 do CPC/15,
visto que implicaria em violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo
legal.
O Código de Processo Civil, nos Art. 1.013, caput, § 1o, e Art. 1.014,
assim dispõe:
[...]
No caso dos autos, cumpre mencionar que, na Contestação (fls. 49/52),
o Município de Fortaleza arguiu as seguintes matérias: a) ausência de
documentação robusta que comprove efetivamente que todos os
recursos têm a finalidade de custear apenas a atividades essenciais; b)
os direitos não são absolutos, e depende de exoneração da finalidade; e
c) o parecer acostado aos autos não apresenta provas suficientes que
comprovem que a parte autora faz jus ao direito de imunidade tributária.
Noutra banda, em suas razões recursais, a edilidade sustenta que
devem ser submetidas a apreciação da autoridade tributária as demais
inscrições, através de processo administrativo, a fim de que sejam
concedidas a imunidade tributária, e que é necessário que seja
reconhecido somente a imunidade deferida mediante processo
administrativo, para que sejam devidamente comprovados os valores a
serem restituídos.
Desse modo, tenho que as teses suscitadas pela parte apelante não
foram objeto de apreciação no primeiro grau de jurisdição, configurando
nítida inovação recursal, o que obsta sua análise nesse momento
processual, visto que descabida a argumentação tardia em sede
recursal, sob pena de supressão de instância.
Ademais, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte
recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de
fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida,
requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No presente caso, da análise cuidadosa da Apelação (fls. 82/88),
constata-se que o apelante deixou de articular argumentos que possam
promover a revisão do conteúdo da sentença (fls. 68/75), porquanto se
limitou a apresentar razões recursais dissociadas dos fundamentos
centrais da decisão, o que inviabiliza a análise da insurgência por este
Tribunal, dada a ofensa ao preceito dialético contido no art. 1.010,
incisos II e III, CPC/15: [...]

Documento eletrônico VDA49649577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 90131b25-157d-43e4-a38a-b4fdda3d2d76

Da leitura do recurso especial, verifica-se que os fundamentos suficientes
para a manutenção do acórdão não foram impugnados de forma específica pela parte
recorrente, deficiência argumentativa que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF. Isso porque o recurso especial versou apenas sobre a ausência de violação ao
princípio da dialeticidade, sem considerar os argumentos utilizados no voto condutor do
acórdão recorrido para negar seu pleito.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO
TARDIA DE DEPENDENTE INCAPAZ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE
ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Os fundamentos adotados pela Corte de origem não foram objeto de
impugnação específica, no Recurso Especial, cujas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir,
nesse ponto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes do
STJ.
[...]
V. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
1.781.824/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer hipótese
de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.289.319/BA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
), o que, contudo, não é o caso
14/9/2023
dos autos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 90131b25-157d-43e4-a38a-b4fdda3d2d76

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.116.844 / CE
Número Registro: 2023/0461480-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00931459020088060001 2008000254440164692008 931459020088060001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : NATERCIA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015057B
RECORRIDO
: MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA CHAUL BARBOSA - CE012153
CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - CE020167
RENATO AMORIM CASTRO - CE031067
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : NATERCIA SAMPAIO SIQUEIRA - CE015057B
AGRAVADO
: MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA CHAUL BARBOSA - CE012153
CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - CE020167
RENATO AMORIM CASTRO - CE031067
TERMO
Documento eletrônico VDA50398325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 30cd48bf-e47b-4c1f-abd0-fbe6264eaa4e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 30cd48bf-e47b-4c1f-abd0-fbe6264eaa4e